Tribunal: TJDFT
Processo: 0013703-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MARCO INICIAL. AFERIÇÃO. CRÉDITO. CONCURSAL. REQUERIMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. POSTERIOR. PEDIDO RECUPERACIONAL. SUJEIÇÃO. RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. INTELIGÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente informa que os créditos foram constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial e, dessarte, estariam excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2. Para o Superior Tribunal de Justiça: “(...) 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.” (REsp 1840531/RS. Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. SEGUNDA SEÇÃO. Data do Julgamento: 09/12/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 17/12/2020). Assim, extrai-se, desse precedente, o qual integra a corrente dominante, que a Corte Infraconstitucional erige a relação jurídica originária como marco para a aferição da natureza concursal do crédito e não o trânsito em julgada da sentença que condenou a sociedade empresária a reparar os danos acarretados.
3. Na espécie, o distrato do contrato de compra e venda de imóvel é o liame jurídico para a égide do crédito, o qual é anterior ao pedido recuperação judicial da devedora. Destarte, escorreita a sentença que determinou à credora que promovesse a habilitação do seu crédito, nos autos de recuperação judicial da devedora.
4. Negou-se provimento ao recurso.